Tribunal: TJDFT
Processo: 0739275-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. INCABÍVEL. OMISSÃO. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para solucionar omissão, contradição, obscuridade ou para corrigir erro material no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria.
2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há que se falar em majoração de honorários advocatícios, em grau de recurso (Art. 85, § 11, do CPC), quando não foram arbitrados na decisão agravada.
3. Demonstrado que as questões suscitadas foram devidamente analisadas no acórdão, rejeitam-se os embargos.
4. Embargos de declaração rejeitados.